Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703613-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ODOM DE MELO MACEDO, MARIA LIDUINA ABRANTES, LAVOZIER GONCALVES DE ABRANTES, MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE ABRANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. INTERESSADOS. IMPRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. É possível a usucapião de imóvel registrado em nome de empresa pública que foi objeto de contrato de promessa de compra e venda integralmente quitado, uma vez que, com a quitação do preço, o imóvel perde a qualidade de bem público, passando a constituir bem particular. Precedentes. 2. A ação de usucapião tem caráter erga omnes, de modo que é imprescindível a integralização do contraditório, com a citação de todos os interessados, para que a sentença possa produzir os seus devidos efeitos, conforme o art. 114 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de litisconsortes passivos necessários suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 19 do Código de Processo Civil; 102 e 1.241, ambos do Código Civil; bem como 1o, 176, § 15o, 195, 236 e 237, todos da Lei 6.015/1973, suscitando nulidade do feito pois a sentença de usucapião tem natureza jurídica declaratória, mas a manutenção do feito faz dela um ato constitutivo, vilipendiando diversos dos princípios registrais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência dos artigos 19 do Código de Processo Civil; 102 e 1.241, ambos do Código Civil; bem como 1o, 176, § 15o, 195, 236 e 237, todos da Lei 6.015/1973, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. 1.022 do CPC no apelo nobre, o que não ocorreu no caso dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.142.281/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009